Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores ao efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do servidor público. Precedentes do TJDFT e do STJ.
2. As leis instituidoras de reajustes salariais tiveram por finalidade justamente compensar perdas decorrentes de planos econômicos. Mesmo que não haja menção expressa à recomposição das perdas advindas do chamado Plano Collor, não é razoável se admitir o desvirtuamento do instituto, sob pena de acarretar acréscimo patrimonial que extrapole o propósito de simples recomposição.
3. Apelação conhecida e não provida.